Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0700872-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE HENRIQUE ELIAS RECORRIDA: ALINE DE PIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – PRELIMINARES REJEITADAS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS – COMENTÁRIOS OFENSIVOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO –– FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PENALIZANTE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas hipóteses de ampla divulgação de ato supostamente ilícito, inclusive pela internet, a competência é o foro do domicílio da vítima, que é a pessoa que teve o seu direito supostamente violado. Precedentes. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. O réu é parte legítima a figurar no polo passivo da ação indenizatória originária, pois é fato incontroverso que foi ele quem republicou o vídeo tido por ofensivo em suas redes sociais, acrescentando comentários pessoais a respeito da situação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica do requerido, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, mantém-se a gratuidade de justiça concedida ao réu, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Demonstrado nos autos que o vídeo veiculado nas redes sociais do requerido, com comentários por ele exarados, ofendeu a honra, a moral e a imagem da autora, patente o dever de indenizar. 5. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se observar o princípio da razoabilidade, de forma que o quantum indenizatório não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Na hipótese, majora-se o valor a esse título. 6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, por ofensa à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021)*. No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.454.132, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/2/2024. Acresça-se que, ainda que fosse hipótese de conhecimento do recurso, este não ultrapassaria o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012